Tribunal: STF
Processo: Rcl 59235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II).



    2. Estando o pedido formulado na inicial circunscrito à cassação de ato em virtude de apontada afronta à tese fixada no RE 760.931 (Tema n. 246/RG), mostra-se inadequada a inovação em sede recursal, objetivando a invocação, como paradigma, do acórdão prolatado na ADC 16. 



    3. Agravo interno desprovido.